Tribunal: STF
Processo: HC 239613
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 184.246/PE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciento foi pronunciado ante o suposto cometimento do crime previsto no arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).  



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus, o qual não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça. Contra esse acórdão, formalizou-se recurso ordinário no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia, porquanto ausente descrição detalhada da conduta atribuída o paciente, o que impediu, segundo articulam, o exercício do direito de defesa. Arguem a inidoneidade da decisão de pronúncia, levando em conta inexistência de indícios suficientes de autoria. Dizem que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. Pontuam que, em caso de dúvida, impõe-se a impronúncia, considerado o princípio da presunção de inocência.  



    5. Requerem seja reconhecida a inépcia da inicial acusatória e a impronúncia do paciente.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O Tribunal de Justiça, ao não conhecer de habeas corpus em face da decisão de pronúncia, assentou em síntese:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. COGNIÇÃO INVIÁVEL. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. TEMA AFETO AO MÉRITO PROCESSUAL. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Constituição Federal afetou ao habeas corpus a função precípua de proteger a liberdade das pessoas quando ilegalmente restringida ou ameaçada. 2. O Supremo Tribunal Federal, em salutar evolução jurisprudencial, passou a inadmitir a impetração de habeas corpus substitutivo de recursos, ressalvando, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente manifesta ilegalidade. 3. Na esteira dos precedentes dos Tribunais Superiores, o presente writ não comporta cognição, posto que nitidamente sucedâneo de recurso em sentido estrito, via adequada para impugnar a decisão que pronunciar o réu, nos termos do art. 581, IV, do CPP. 4. Eventual desconstituição da pronúncia demandaria o revolvimento fático-probatório para aferir a pertinência dos controversos questionamentos ventilados na impetração, procedimento incompatível com a estreiteza da via mandamental. 5. Ordem não conhecida.” (e-doc. 11, p. 8; grifos acrescidos).



    7. No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento foi ratificado. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PRÉVIO WRIT NÃO EXAMINADO PELA CORTE DE ORIGEM POR VIR COMO SUBSTITUTIVO DO COMPETENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que não conheceu do recurso em habeas corpus. 2. Hipótese em que não há o que censurar na decisão do Tribunal estadual de não conhecer do writ lá ajuizado por se tratar de sucedâneo de recurso em sentido estrito, considerando-se, sobretudo, a afirmação do Magistrado pronunciante de que haveria depoimentos judiciais vinculando o agravante aos fatos narrados na denúncia e a inviabilidade de desconstituição dessa conclusão sem uma aprofundada incursão no acervo fático-probatório. 3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 12, p. 1, grifos acrescidos).



    8. Sendo assim, percebe-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, destacou que eventual desconstituição da conclusão do magistrado pronunciante demandaria revolvimento de fatos e provas. 



    9. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte, ausente submissão das questões pela via própria (recurso em sentido estrito), acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator